Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PERCENTUAL DE 40%. AUSÊNCIA DE RESULTADO MORTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que reconheceu a aplicação do percentual de 50% para a progressão de regime prisional em relação à pena de homicídio qualificado tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão de regime prisional para o crime de homicídio qualificado tentado deve observar o percentual de 50% ou 40%; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida deve ser reformada pela ausência de resultado morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressão “resultado morte”, para fins de execução penal, deve ser compreendida de maneira estrita e objetiva, referindo-se à consequência concreta da conduta do agente: a efetiva morte da vítima.
4. Nos casos de homicídio tentado, a consumação não se verifica, representando uma conduta que não alcançou seu objetivo final, seja por fatores externos, seja por circunstâncias alheias à vontade do agente.
5. Aplicar a mesma fração de progressão de regime aos crimes tentados e consumados ignora a diferença substancial entre os dois. A tentativa não gera o “resultado morte” e, portanto, não pode ser tratada como se o tivesse gerado.
6. A progressão de regime deve observar a menor ofensividade da conduta, respeitando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A progressão de regime para o crime de homicídio qualificado tentado deve observar a fração de 40%, em razão da ausência de resultado morte."
Dispositivos relevantes citados: art. 112, V, da LEP; art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Esp n. 2.026.837/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023; EDcl no HC n. 783.437/SP, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023; Acórdão 1272035, 0713265-61.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2020, publicado no DJe: 14/08/2020; Acórdão 1282749, 0725186-17.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2020, publicado no DJe: 24/09/2020.